Tribunal: STF
Processo: AI 759882
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
LICENÇA MÉDICA – VÍNCULO TRABALHISTA – ROMPIMENTO – INVIABILIDADE. Fica longe de transgredir a Carta de 1988 a óptica segundo a qual, estando em curso licença médica para tratamento de doença, descabe o rompimento de relação jurídica entre o prestador e o tomador dos serviços. 



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Surgindo do exame do agravo o caráter manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil.